Tribunal: TCU
Processo: 021.476/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Campo Grande/AL, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania contra o Sr. Miguel Joaquim dos Santos Neto, ex-prefeito de Campo Grande/AL (gestão 2013-2016), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Miguel Joaquim dos Santos Neto, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/1/2014 1.500,00 28/1/2014 4.693,50 26/2/2014 5.266,51 26/3/2014 2.062,78 26/3/2014 666,08 28/3/2014 2.250,00 2/5/2014 5.491,02 15/5/2014 700,00 16/5/2014 864,80 16/5/2014 680,00 13/5/2014 724,00 13/5/2014 400,00 13/5/2014 16.303,89 13/5/2014 724,00 13/5/2014 600,00 14/5/2014 3.200,00 15/5/2014 724,00 30/5/2014 6.391,28 30/5/2014 1.576,77 30/5/2014 16.984,69 30/5/2014 5.055,39 4/6/2014 724,00 11/6/2014 700,00 11/6/2014 1.330,86 13/6/2014 724,00 13/6/2014 400,00 13/6/2014 724,00 13/6/2014 600,00 25/7/2014 724,00 22/8/2014 700,00 4/8/2014 2,10 21/8/2014 666,08 21/8/2014 400,00 21/8/2014 666,08 21/8/2014 14.985,59 21/8/2014 600,00 5/9/2014 360,00 5/9/2014 360,00 31/10/2014 5.000,00 3/12/2014 8.784,28 12/12/2014 800,00 12/12/2014 3.000,32 31/10/2014 3.000,00 4/11/2014 1.600,00 6/11/2014 2.070,36 3/12/2014 666,08 16/12/2014 800,00 19/12/2014 2.992,61 19/12/2014 2.080,34 19/12/2014 8.118,20 22/12/2014 666,08 22/12/2014 500,00 22/12/2014 666,08 23/12/2014 700,00 23/12/2014 600,00 13/5/2014 7,80 14/5/2014 7,80 13/6/2014 7,80 9.2. aplicar ao Sr. Miguel Joaquim dos Santos Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Alagoas, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.